Tribunal: TJES
Processo: 5001768-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001768-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURIVAL STIVAL
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. (1) TESE AUTORAL
.
O REQUERENTE NOTICIA QUE HÁ TEMPO ATRÁS CONTRATOU COM A REQUERIDA OS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA NO VALOR DE R$ 60,00 SESSENTA REAIS). PORÉM, EXPÕE QUE O DEMANDANTE RECEBIA COBRANÇA DE QUANTIA QUE ULTRAPASSAVA O VALOR CONTRATADO. POR ISSO, OPTOU PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE FIRMOU COM A REQUERIDA. ADUZ QUE, POSTERIORMENTE O AUTOR TEVE SEUS DADOS INSCRITOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, VINDO ENTÃO A PARCELAR O DÉBITO, ESTE TENDO SIDO INTEGRALMENTE QUITADO EM 12/01/2021. AO ANALISAR O SITE DA EMPRESA, O REQUERENTE VERIFICOU QUE NÃO EXISTEM DÉBITOS EM SEU NOME. CONTUDO, O NOME DO AUTOR CONTINUOU INSERIDO NO CADASTRO DE DEVEDORES. O DEMANDANTE RELATA AINDA QUE TENTOU RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE COM A REQUERIDA, PORÉM NÃO LOGROU ÊXITO. NESTA ESTEIRA, O AUTOR PROSSEGUE ALEGANDO QUE MANEJOU UMA AÇÃO JUDICIAL EM FACE DA REQUERIDA, ESTA QUE FOI ARQUIVADA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ENTRETANTO A JUÍZA DEU ORDEM PARA QUE FOSSE RETIRADO O NOME DO AUTOR DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO. NOS PEDIDOS, DEMANDA PELA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DE O REQUERENTE SER PESSOA IDOSA. BEM COMO PLEITEIA PELO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA QUE SEJA RETIRADO O NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUER AINDA QUE SEJA O PRESENTE FEITO DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO N° 5011942-63.2021.8.08.0048, ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA TANTO. POR FIM, SEJA JULGADA A DEMANDA PROCEDENTE, PARA DECLARAR QUITADA A DÍVIDA REFERENTE AOS CONTRATOS CADASTRADOS SOB N°0000001579961940 E 0000001579778213.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO.

(2) ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA A REGULARIDADE NA SUA CONDUTA E, EM SUMA, REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO AUTOR.
ADUZ NÃO TER O MAGISTRADO AGIDO COM ACERTO QUANTO À NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REAFIRMA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS EM NOME DO AUTOR NO SITE DA REQUERIDA. RELATA QUE AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS MILITAM A FAVOR DO RECORRENTE. OCORRÊNCIA DE
“ERROR IN JUDICANDO”.
ARGUMENTAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NO MÉRITO, REQUER PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS COBRADAS PELA REQUERIDA, BEM COMO SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA A MESMA COMPELIDA AO PAGAMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR.
(5) CONTRARRAZÕES.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PLEITEIA PELO NÃO RECONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO PREPARO. NO MÉRITO, REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO MESMO PARA QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA DE PISO VERGASTADA.
(6)
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRATA-SE DE LIDE CUJO AUTOR ALEGA ESTAR SENDO COBRADO POR DÉBITOS QUE JÁ FORAM QUITADOS, BEM COMO, QUE CONTINUA NEGATIVADO EM RAZÃO DESTES. POIS BEM, APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SOBRE AS ALEGAÇÕES FEITAS PELO AUTOR. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA, E EXPLICO. O RECORRENTE LIMITOU-SE A APRESENTAR, EM TELA SISTÊMICA (ID.: 2700029) A PÁGINA DA REQUERIDA QUE DEMONSTRA NÃO HAVER DÉBITOS EM SEU NOME. PORÉM, EM SEDE INICIAL, ACOSTA O EXTRATO DA REFERIDA NEGATIVAÇÃO (ID.:2700029), SEM DEMONSTRÁ-LO INTEIRAMENTE, O QUE TORNA INCOMPROVADA A DATA DA CONSULTA DO MESMO, E CONSEQUENTEMENTE, SUA ATUAL SITUAÇÃO. CONSTA AINDA, A FATURA, CUJO REQUERENTE SUSTENTA TRATAR-SE DO REFERIDO PAGAMENTO DE, ENTRE OUTROS VALORES, A QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO FIRMADO EM RELAÇÃO À DÍVIDA OBJETO DA LIDE, PARCELAMENTO ESTE INCLUSIVE CONSTANTE NO CORPO DA COBRANÇA, PORÉM DESPENDIDO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA MESMA.
SENDO ASSIM, ENTENDO QUE, PARA A MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL, TENHO QUE, NECESSÁRIO SERIA, QUE A PARTE RECORRENTE SE DESINCUMBISSE, DE MANEIRA SUFICIENTE, DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, PARA QUE ASSIM FOSSE DEMONSTRADA EM JUÍZO A VERACIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES, AS QUAIS, EM ANÁLISE RASA, AFASTAM-SE DA VEROSSIMILHANÇA EXIGIDA POR ESTE TRIBUNAL.
PORTANTO, PELAS RAZÕES ACIMA FUNDAMENTADAS, TENHO QUE NÃO MERECEM PROSPERAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A ANÁLISE PROCESSUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS TERMOS.
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).
SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS FUNDAMENTOS
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM
R$ 1.000,00, (MIL REAIS)
, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.